Tribunal: STF
Processo: ARE 1583183
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo interposto por Kinberly Pinto Gonzaga contra decisão que não adimitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pela 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA TRIPLAMENTE MAJORADO (ART. 2º, §§ 2º E 4º, INCISOS I E IV, DA LEI 12.850/13) E TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS DAS DEFESAS DE TRÊS RÉUS.



    PRELIMINAR. INSURGÊNCIA DO RÉU VALTER. NULIDADE PROCESSUAL ANTE A QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA, EM RAZÃO DE “PRINTS” DE CONVERSAS DO WHATSAPP COLIGIDOS AOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. CONTEÚDOS COM MERO CARÁTER INFORMATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CONCRETA DE EVENTUAL ADULTERAÇÃO DA PROVA COLHIDA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PREFACIAL AFASTADA.



    MÉRITO. INSURGÊNCIA DE TODOS OS RÉUS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS REGULARMENTE EXPOSTAS. RÉUS INTEGRANTES DA FACÇÃO CRIMINOSA PGC, QUE DESEMPENHAVAM PAPÉIS CRUCIAIS PARA O FORTALECIMENTO E PERPETUAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO. ADEMAIS, UM DELES QUE TAMBÉM EXERCIA O TRÁFICO NA REGIÃO DE CANASVIEIRAS. GRUPO QUE ERA ESTRUTURADO E CONTAVA COM DIVISÕES DE TAREFAS ENTRE OS INTEGRANTES, BEM COMO UTILIZAVA ARTEFATOS BÉLICOS E ERA AUXILIADO POR ADOLESCENTES, MANTENDO CONEXÃO COM OUTRAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS INDEPENDENTES. RELATOS FIRMES E COERENTES DOS AGENTES PÚBLICOS, SOMADOS AOS RELATÓRIOS DE INVESTIGAÇÃO, PRINTS DE CONVERSA DE CELULAR, LAUDOS PERICIAIS E APREENSÃO DE MATERIAIS E IMAGENS QUE NÃO PERMITEM DÚVIDAS QUANTO AS PRÁTICAS DELITIVAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. NEGATIVAS DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES QUE SE IMPÕE.



    INSURGÊNCIA DO RÉU VALTER. PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O DE TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06). ANÁLISE PREJUDICADA DIANTE DA MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO.



    DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. INSURGÊNCIAS DOS RÉUS VALTER E KINBERLY. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DADA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO GRAVES, AS QUAIS TRANSCENDERAM À NORMALIDADE DO TIPO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM NÃO CARACTERIZADO. OUTROSSIM, PEDIDO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA EXASPERAR A PENA QUE TAMBÉM SE MOSTRA INVIÁVEL. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR À COMUMENTE UTILIZADA POR ESTA CORTE QUE SE REVELA CORRETA E JUSTIFICADA DEVIDO À GRAVIDADE E À REPERCUSSÃO SOCIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS ENVOLVIDAS.



    TERCEIRA FASE. AFASTAMENTO DAS MAJORANTES. INVIABILIDADE. ELEMENTOS NOS AUTOS QUE ATESTAM A INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO ART. 2º, § 2º E § 4º, INCISOS I E IV, DA LEI N. 12.850/2013. MAJORAÇÕES DEVIDA. ADEMAIS, INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO §º ÚNICO DO ART. 68 DO CÓDIGO PENAL. FACULDADE CONFERIDA AO MAGISTRADO. ACRÉSCIMOS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS. REPRIMENDAS IRRETOCÁVEIS.



    INSURGÊNCIA DO RÉU VALTER. PRETENSA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO. NÃO CABIMENTO. RÉU COM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. EXEGESE DO ART. 33, §2º, "B" E § 3º, DO CÓDIGO PENAL. REGIME FECHADO QUE SE MOSTRA ADEQUADO. 



    RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.” (e-doc. 1470, p. 44-45).



    Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente alega contrariedade aos artigos 5º, inciso XLVI, e 93, inciso IX, da Constituição da República.



    Sustenta, em síntese, a ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena, argumentando que elementos inerentes ao tipo penal foram utilizados duplamente para agravar a reprimenda. Insurge-se, ainda, contra a fração de aumento de 1/2 aplicada na primeira fase, a qual considera desproporcional, pleiteando a redução para 1/6, bem como o afastamento das majorantes por falta de provas de conduta individualizada.



    Em sede de agravo, a parte recorrente esclarece que o pedido referente à nulidade por invasão de domicílio, constante no encerramento do recurso extraordinário, decorreu de mero erro material. 



    A defesa aduz que tal matéria não foi objeto de debate e pugna para que esse pleito seja desconsiderado, reiterando a irresignação exclusivamente quanto às teses da dosimetria.



    Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso extraordinário para:



    “[..]sejam as frações das causas de aumento de pena aplicadas no mínimo legal, qual seja, 1/6. .” (e-doc. 1473, p. 11).



    Examinados os autos, decido.



    A irresignação não agravo intemerece prosperar.



    Preliminarmente, acolho o pedido defensivo para excluir da apreciação a tese de violação de domicílio, reconhecida pela parte como fruto de equívoco na redação da peça recursal do apelo extremo. À luz do princípio da boa-fé processual e da lealdade entre as partes, e considerando a preclusão lógica decorrente do ato de retratação, esta Corte deve abster-se de analisar questão que a própria defesa retirou da esfera de devolutividade recursal.



    No caso dos autos, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao confirmar os critérios utilizados na dosimetria da pena, especificamente quanto à exasperação da pena-base pela valoração negativa das circunstâncias do crime e a aplicação das causas de aumento, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional (arts. 59 e 68 do Código Penal e Lei n. 12.850/13). Portanto, a alegada violação ao art. 5º, XLVI, da Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandis:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OFENSA REFLEXA. 1. A análise da aplicação do tráfico privilegiado passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), de modo que a suposta ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 2. Agravo interno desprovido.(ARE 1341202 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe- 02-06-2022);  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente